Tribunal: CARF
Processo: 10280.721860/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721860/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.285 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MADEIRAS FILTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. EXCLUSÃO.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou Precedente Vinculante (Tema
385 - REsp 1149022/SP) reconhecendo o afastamento das multas de caráter
moratório pela denúncia espontânea da infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Legislador complementar elencou duas formas de exercício da denúncia
espontânea (pagamento e depósito) e, dentre elas, não se encontra a
compensação.
CRÉDITO DE IPI. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Por força do REsp 1.035.847 (vinculante) incide correção monetária sobre os
créditos de IPI quando houver injusta oposição da Administração ao
aproveitamento; oposição que não existiu no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721860/2010-15
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721860/2010-15

Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação de crédito presumido de IPI (exportação)
relativo ao período de apuração do 4o Trimestre de 2007.
1.2. A DRF de Belém por despacho eletrônico homologou parcialmente a
compensação exigindo – por insuficiência de crédito.
1.3. Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
que argumenta:
1.3.1. “A compensação a menor deve-se exclusivamente ao fato de que o agente
fazendário pretendeu cobrar e fazer incidir multa não compensada por ser
indevida no caso específico da Impugnante diante da sua exclusão pela denúncia
espontânea”;
1.3.2. O Tribunal da Cidadania editou Precedente Vinculante que reconhece a
denúncia espontânea “na hipótese em que o contribuinte após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença
a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”;
1.3.3. A denúncia espontânea exclui a responsabilidade pelas multas punitivas e
moratórias, nos termos da Jurisprudência do STJ;
1.3.4. “O Código Tributário Nacional equipara a compensação ao próprio
pagamento do tributo não deixando dúvidas quanto a capacidade do instituto da
compensação em extinguir o crédito tributário”;
1.3.5. O despacho decisório afronta o princípio da legalidade ao deixar de
descrever os motivos que levaram à imputação em pagamento e o dispositivo
legal infringido;
1.3.5.1. “Entendendo a autoridade fazendária pela incidência da multa
deve ela providenciar o seu lançamento em procedimento específico e não
simplesmente alterar a declaração do contribuinte ao seu bel prazer e de
acordo com seus objetivos específicos”;
1.3.6. A extinção do crédito tributário principal (valor do tributo) pela
compensação, culmina com o desaparecimento do crédito tributário acessório
(multa);
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721860/2010-15

1.3.7. “Exigir a multa combatida não é razoável porque o contribuinte declarou
corretamente os valores devidos (como observado pelo próprio agente
fiscalizador), antes do início de qualquer procedimento fiscal e cumpriu suas
obrigações”;
1.3.8. A multa moratória (75%) é confiscatória;
1.3.9. “Todos os valores a que o contribuinte detenha a título de crédito perante
os cofres da União e que forem (como no caso vertente) objeto de compensação
ou repetição, serão atualizados monetariamente, sem quaisquer expurgos, sobre o
que incidirá, ainda, nos termos da lei, a SELIC até o mês anterior à compensação
e 1%, relativamente ao mês da efetiva repetição”.
1.4. A DRJ de Belém manteve a parcial procedência dos créditos da Recorrente,
porquanto:
1.4.1.
A
autoridade
administrativa
é
incompetente
para
declarar
inconstitucionalidade de Lei;
1.4.2. As decisões administrativas e judiciais a que a Lei não atribua efeitos erga
omnes são aplicáveis apenas inter partes;
1.4.3. O artigo 52 § 5° da IN SRF 600/05 veda a correção monetária de créditos
de IPI e PIS/COFINS;
1.4.4. A denúncia espontânea não exclui as multas de caráter compensatório;
1.4.4.1. Ademais, o saldo devedor cobrado deve-se apenas à divergência
nos cálculos efetuados;
1.4.5. “lnexiste no presente processo Auto de Infração de multa isolada, motivo
pelo qual esta autoridade julgadora não se manifestará sobre o pedido de
impugnação (alinea “a” do item 4 do Relatório). Os débitos inseridos na
declaração de compensação são objeto de cobrança por se constituírem confissão
de dívida, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando as teses
descritas em sua Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Nos termos descritos no relatório, a Recorrente narra que em 25/03/2008
pleiteou ressarcimento de crédito presumido de IPI exportações. Na mesma data a Recorrente
protocolou declaração de compensação dos mesmos créditos com débitos de IRPJ do 2° trimestre
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721860/2010-15

calendário de 2006 (vencimento 31/07/2006). Como protocolou a declaração de compensação
antes de qualquer procedimento da fiscalização, pretende ver afastada a multa moratória pela
DENÚNCIA ESPONTÂNEA da infração, nos termos de Precedente Vinculante do Tribunal da
Cidadania.
2.1.1. Em resposta, a DRJ assevera que a denúncia espontânea afasta a
responsabilidade apenas pelas multas de caráter punitivo e não as de caráter moratório.
2.1.2. Como descrito pela Recorrente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
editou Precedente Vinculante (Tema 385 - REsp 1149022/SP) reconhecendo o afastamento das
multas de caráter moratório pela denúncia espontânea da infração:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721860/2010-15

6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
2.1.3. No entanto, o artigo 138 do Código Tributário Nacional ao tratar do tema da
denúncia espontânea elenca duas formas de exercício: a) o pagamento, causa de extinção do
crédito tributário e; b) o depósito, causa de suspensão do crédito tributário. É dizer, o Legislador
Complementar elencou especificamente as ações suficientes à incidência da causa de exclusão de
responsabilidade (pagamento e depósito) e, dentre elas, não se encontra a compensação – forma
pela qual a Recorrente pretende aproveitar-se da benesse.
2.1.4. Ademais, “a extinção do crédito tributário por meio de compensação está
sujeita à condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão,
não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende
de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha,
espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e realizado seu pagamento com os
acréscimos legais, por isso que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN” (REsp
1.657.437/RS).
2.1.5. Desta feita, tendo em vista que a Recorrente quitou seus débitos por meio
de compensação (e não por meio do pagamento ou suspendeu-os por depósito) impossível
reconhecer a denúncia espontânea e de rigor a incidência dos acréscimos legais, como já se
decidiu esta Turma, a Câmara Superior e a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania:
DCOMP. COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. Diligência fiscal que
constatou ausência de créditos remanescentes, à compensar débitos deste processo.
DCOMP. COMPENSAÇÃO A DESTEMPO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA
MORATÓRIA DEVIDA. O afastamento da multa moratória, em face do benefício da
denúncia espontânea, do art. 138, do CTN, exige o atendimento dos requisitos de
existência de pagamento do tributo com os respectivos juros de mora e da inexistência
de procedimento fiscal anterior ao pagamento. A compensação é forma distinta de
extinção do crédito tributário, sujeita à condição resolutória da sua homologação,
estando restrito ao pagamento o gozo do benefício conferido pelo sobredito art. 138, do
CTN. Recurso Voluntário Provido em Parte. (Acórdão 3401-004.321)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA. A declaração de compensação não
equivale a pagamento, para fins de caracterização da denúncia espontânea o art. 138 do
CTN, devendo ser mantida a exigência da multa de mora quando não há extinção do
crédito tributário confessado por meio de pagamento anterior, ou pelo menos
concomitante, à confissão da dívida. (Acórdão 9303-008.644)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do benefício
da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721860/2010-15

ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt
nos EDcl nos EREsp 1657437 / RS)

2.2. A Recorrente assevera que “todos os valores a que o contribuinte detenha a
título de crédito perante os cofres da União e que forem (como no caso vertente) objeto de
compensação ou repetição, serão atualizados monetariamente, sem quaisquer expurgos, sobre o
que incidirá, ainda, nos termos da lei, a SELIC até o mês anterior à compensação e 1%,
relativamente ao mês da efetiva repetição”.
2.2.1. A DRJ fundamenta o afastamento das teses da Recorrente no artigo 52 § 5°
da IN SRF 600/05 que veda a correção monetária de créditos de IPI e PIS/COFINS.
2.2.2. Da mesma forma que no item anterior, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça em precedente vinculante decidiu que não incide CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE
OS CRÉDITOS DE IPI, salvo quando há oposição constante de ato estatal, administrativo ou
normativo, impedindo a utilização do direito de crédito:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil (REsp
1035847/RS Tema 164)
2.2.3. No caso em tela, a Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de
créditos de sua titularidade em 25 de março de 2008 e, na mesma data, protocolou declaração de
compensação de seus créditos com débitos vencidos, extinguindo os últimos, ex vi art. 74, § 2o,
da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721860/2010-15

2.2.4. Em assim sendo, não há mora imputável à fiscalização a atrair a incidência
de correção monetária dos créditos da Recorrente, conforme já se pronunciou este Conselho:
PER/DCOMP. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE RESSARCIMENTO DE IPI EM
COMPENSAÇÕES.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
DO
CRÉDITO.
INAPLICABILIDADE.
A compensação de débitos de tributos e contribuições administrados pela RFB é
efetuada por meio da apresentação da DCOMP, sendo que, para todos os efeitos legais,
a data da compensação é a data da apresentação da DCOMP. O crédito de ressarcimento
foi solicitado em 16/12/2004 e, no dia seguinte, foi totalmente utilizado em
compensações. Não há que se cogitar de correção monetária diante da inexistência de
um interstício temporal minimamente necessário, entre o pedido e o efetivo
aproveitamento do crédito. (Acórdão n.o 3201004.348)

2.3. Por fim, este Conselho carece de competência para enfrentar questões sobre a
violação aos princípios Constitucionais da legalidade (entendido como ilegalidade de norma com
força normativa de Lei) e do não confisco, ex vi Súmula 2 do CARF.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.285 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721860/2010-15

(documento assinado digitalmente)
OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital